Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO E CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelos atos praticados por sua correspondente de câmbio IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Aduz que a ação anterior proposta em desfavor da correspondente de câmbio não impede a propositura de nova ação em desfavor das recorridas. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reconhecer a responsabilidade das recorridas B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. ao reembolso dos valores R$4.620,00 e R$1.236,00, respectivamente. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O autor ajuizou ação anterior em desfavor de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, autos de número 0716489-56.2020.8.07.0016, cujo pedido foi julgado procedente para condenar a empresa a restituir ao autor o valor de R$5.856,00. E em face da ausência de bens penhoráveis, o processo foi arquivado.
4. No caso em comento, o autor pretende a condenação das recorridas, B&T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO, ao pagamento dos mesmos valores, sob o argumento da existência de solidariedade entre a correspondente de câmbio e as respectivas empresas, na proporção indicada.
5. Preliminar de conexão. Nos termos do Enunciado 235, do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de coisa julgada. O art. 337, § 2o, do CPC, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E segundo o §4o, do mesmo dispositivo legal, há coisa julgada quando se repete ação - com identidade dos três elementos - que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Com efeito, o autor formulou pedido idêntico em desfavor de pessoas jurídicas diversas, o que afasta a tríplice identidade e, por conseguinte, a existência de coisa julgada (artigo 506 do CPC).
7. Ademais, tratando-se de solidariedade passiva, o credor pode exigir a dívida no todo ou em parte de um ou de todos os devedores, não importando renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores (art. 275, do CC). Assim, o autor pode propor uma segunda ação em face de codevedor solidário. No mesmo sentido: (Acórdão 1733069, 07241640220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.
10. Constata-se que o contrato celebrado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e B & T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. subsistiu no período de 15/10/2012 a 22/01/2020 (ID 51218182), enquanto o contrato celebrado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO esteve vigente no período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 51218183).
11. A prova documental produzida atestou que em 09/12/2019 e 22/02/2020 o autor/recorrente adquiriu moeda estrangeira da correspondente de câmbio e das corretoras, B & T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO, no valor de R$4.620 (USD1.200,00) e R$1.236,00 (USD300,00), respectivamente, totalizando R$5.856,00 (ID 51218176), com entrega prevista para 09/04/2020 e 26/03/2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue ao autor/recorrente.
12. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade das recorridas ou opera em desfavor do consumidor que contratou o correspondente cambial, a quem cabia zelar pela regularidade da operação. Vale citar: Acórdão 1698164, 07416101820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. É fato notório que diversos outros consumidores foram lesados de igual forma e, evidenciado o inadimplemento contratual da correspondente cambial e a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelos atos praticados por sua correspondente, reputo legítima a rescisão contratual, assegurada a devolução dos valores pagos às corretoras, B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (R$4.620,00) e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (R$1.236,00), observada a vigência dos vínculos jurídicos estabelecidos.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e, declarando a rescisão do contrato denunciado, condenar a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA à obrigação de restituir ao autor o valor de R$4.620,00; e condenar a UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA à obrigação de restituir ao autor o valor de R$1.236,00. Os valores dever ser acrescidos de correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos, e juros legais a partir da citação.
15. Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).